Tribunal: TJES
Processo: 5001562-06.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001562-06.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA GLOBO S/A
RECORRIDO: ALDECY MUNIZ
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Editora Globo S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação indenizatória por danos morais e materiais c/c tutela antecipada”, ajuizada por Aldeci Muniz.

Afirmou o autor, ora recorrido, que adquiriu uma coleção de livros através de representante da requerida, ora recorrente, no importe de R$ 478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). Ocorre que, mesmo adimplindo com as parcelas firmadas, o produto adquirido não chegou a sua residência.

Aduz ainda que tentou solucionar o problema na via administrativa junto ao PROCON, mas a recorrente descumpriu o acordo ali firmado para devolução dos valores pagos. Nesse sentido, recorreu ao judiciário para ter seu direito assegurado.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente a indenizar o recorrido no importe de R$ 478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) a título de danos materiais; e a pagar ao recorrido o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O recorrente, por sua vez, pugna no sentido da inexistência dos danos morais, uma vez que o ocorrido não ultrapassou os limites do mero dissabor decorrente de descumprimento contratual ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo parcial provimento do recurso.

I – Do mérito

Primeiramente, tenho que restaram incontroversos a compra da coleção de livros descrita na inicial no valor de R$ 478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) e a não entrega do produto. Ademais, não foram objeto do recurso o acordo firmado no PROCON e o seu respectivo inadimplemento.

Resta, portanto, como controversa apenas a existência de danos morais indenizáveis decorrentes dos fatos descritos na inicial e, em caso positivo, o q
uantum
arbitrado.

Sabe-se que em casos como o ora analisado, em que o dano moral não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária à comprovação de abalo moral suficiente para ultrapassar o mero dissabor.

In casu
, tenho que o recorrido comprovou os danos morais sofridos ao demonstrar o percurso realizado para ver seu direito satisfeito, uma vez que comprou o produto descrito na inicial e não o recebeu, tentou nova solução administrativa junto ao PROCON, tendo realizado novo acordo com a recorrente e, mesmo assim, não foi ressarcido pela empresa o que demonstra enorme desrespeito com o consumidor.

Pelo exposto, o dano moral restou demonstrado pelo recorrido não pelo mero descumprimento contratual, mas por toda angustia sofrida ao tentar solucionar o conflito na via administrativa.

Dessa forma, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais, tenho que esta deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

No caso em tela, o autor adquiriu um produto e mesmo após enfrentar uma
via crucis
não recebeu o mesmo e nem foi ressarcido, o que, naturalmente lhe causou transtornos de ordem moral.

Todavia, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) é desproporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, o dano sofrido, reduzo o
quantum
indenizatório para R$2.000,00 (dois mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente a partir deste arbitramento, e com incidência de juros desde a citação. Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de março de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.